Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA SUPERIOR A 180 DIAS. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIA PAGA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1. Inicialmente, por se discutir relação jurídica negocial, cujo objeto é a compra de imóvel, as sociedades empresárias construtoras se posicionam como fornecedoras de bens, devendo o contrato, portanto, ser submetido às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do inciso II do art. 256 do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. 2.1 No caso em tela, foi realizada a tentativa de citação no endereço constante do contrato e entendeu-se que os endereços cadastrados nos sistemas disponíveis estavam incompletos.
3. Ante a estipulação contratual do valor dos serviços de construção a serem prestados e não realizados, tem-se clara a quantia a ser restituída pela parte inadimplente.
4. Verifica-se a sucumbência recíproca quando a demanda autoral é apenas parcialmente acolhida. No caso, embora o contrato tenha sido rescindido e a ré condenada à devolução dos valores referentes ao serviço não prestado, o dano moral não foi verificado.
5. Apelo não provido. Honorários majorados.